Tribunal: TJES
Processo: 5001139-35.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001139-35.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VIX LOGISTICA S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DO ART. 1.030, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. RESP 1.850.512/SP E 1.877.883/SP (TEMA N.º 1076/STJ).

REVISÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Considerando a tese fixada no julgamento do Tema n.º 1.076/STJ, não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública no litígio. 2 - Em homenagem ao colegiado e aos princípios da segurança jurídica e uniformização das decisões, a adequação do julgado ao decidido no Tema n.º 1.076/STJ é medida que se impõe. 3 – Juízo de retratação do artigo 1030, II, do CPC, exercido. 4 – Apelação desprovida. Sentença mantida. Fixação de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer o juízo de retratação para negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Peço vista
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001139-35.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
: FARROCO, ABREU, GUARNIERI E ZOTELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se do reexame previsto no art. 1030, II, do Código de Processo Civil, em razão de possível divergência existente entre o que restou decidido no julgamento da presente Apelação Cível e a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema n.º 1.076/STJ).

A matéria a ser analisada diz respeito à possibilidade, ou não, de aplicação do referido precedente ao presente caso que envolve a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em processo cujo valor da causa é elevado.

O presente recurso já foi apreciado por esta egrégia Câmara, na sessão de julgamento realizada em 10 de fevereiro de 2022.

Naquela oportunidade esta egrégia Câmara decidiu pela possibilidade de fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em acórdão que restou assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA DE ELEVADO VALOR. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – A remoção de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não configura hipótese de incidência do ICMS e, consequentemente, de Diferencial de Alíquota (DIFAL), mesmo que se trate de bens do ativo imobilizado, de uso ou de consumo. 2 – É possível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por equidade, na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa é elevado, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, providência que se mostra adequada a evitar gravame excessivo à parte sucumbente e garantir que o ilustre Advogado vencedor seja suficientemente remunerado pelo trabalho prestado. 3 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados. Sentença confirmada, em sede de Remessa Necessária, quanto aos demais temas.

A Apelante interpôs Recurso Especial e a Vice-Presidência deste egrégio Tribunal encaminhou os autos para reexame da questão, em razão de possível divergência com o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076/STJ).

Reafirmo que a controvérsia a ser dirimida reside na discussão acerca da possibilidade, ou não, de fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em processo cujo valor da causa é elevado.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido formulado nestes Embargos à Execução Fiscal e declarou insubsistente o Auto de Infração nº 5.002.315-5, bem como a CDA nº 8545/2016 e por consequência, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º, 3º, incisos, I, II, e III e § 5º, do CPC, no percentual mínimo.

O Apelante recorreu da sentença alegando que os honorários advocatícios não poderiam ser fixados por apreciação equitativa.

Esta egrégia Câmara deu provimento ao Recurso de Apelação para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Contudo, com relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076/STJ ("
Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
") fixou as seguintes teses:

i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação, ou (b) do proveito econômico obtido, ou (c) do valor atualizado da causa; e ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Conforme a tese fixada no julgamento do Tema n.º 1.076/STJ, não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública no litígio.

Acerca da necessidade de observância da tese fixada no julgamento do Tema n.º 1.076/STJ, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...]
ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. EQUIDADE. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. TEMA 1076
. SÚMULA 83. NÃO PROVIDO.
[...]

5. "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Tema Repetitivo 1076). Incide a Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp n. 2.058.640/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO EFETIVAMENTE SANADO NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. SÚMULA 7/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. [...] 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, firmou entendimento de que a ordem estabelecida pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015 "veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ. [...] 6. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.311.590/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. INVIÁVEL APLICAÇÃO CRITÉRIO EQUITATIVO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ainda que tenham sido fixados contra o apelante honorários de sucumbência em percentual sobre o valor da causa na anulatória, é descabida sua fixação de forma equitativa na execução, não havendo qualquer relação entre os honorários de sucumbência a serem fixados nas referidas demandas, eis que distintas. 2. A hipótese dos autos não comporta as hipóteses de fixação de honorários de sucumbência de forma equitativa, prevista no art. 85, §8º do CPC. 3. Nesse passo, registra-se o que foi decidido pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1076 dos recursos repetitivos onde, por maioria dos votos, concluiu-se pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003196-60.2016.8.08.0024, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível).

Desse modo, em homenagem ao colegiado e aos princípios da segurança jurídica e uniformização das decisões, a adequação do julgado ao decidido no Tema n.º 1.076/STJ é medida que se impõe.

Registro que não se trata de hipótese de exclusão de litisconsorte passivo, mas de julgamento de procedência dos Embargos à Execução.

DO EXPOSTO
, vislumbro hipótese de retratação e, por conseguinte, revendo a posição adotada por esta egrégia Câmara, me manifesto pela manutenção da sentença que condenou o Estado/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas progressivas do art. 85, § 3º, do CPC.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 0,5% (meio por cento) em relação aos percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas progressivas do art. 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NEESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001139-35.2017.8.08.0024

EMBTE: FARROCO, ABREU, GUARNIERI E ZOTELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMGDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO - VISTA

Apenas para rememorar, trata-se do reexame previsto no art. 1030, II, do Código de Processo Civil, em razão de possível divergência existente entre o que restou decidido no julgamento da presente apelação cível e a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema n.º 1.076/STJ).

A matéria a ser analisada diz respeito à possibilidade, ou não, de aplicação do referido precedente ao presente caso que envolve a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em processo cujo valor da causa é elevado.

O i. relator vislumbrou a hipótese de retratação, com a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas progressivas do art. 85, §3º, CPC, com majoração de 0,5% em cada uma das citadas faixas ante o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do Tema Repetitivo 1.076 (Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados), para aguardar o julgamento, pela Suprema Corte, da matéria de repercussão geral afeta à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes (Tema nº 1.255).

Considerei a possibilidade de se determinar o sobrestamento dos feitos pelo prazo de 60 dias, a fim de observar o princípio da segurança jurídica e aguardar a definição das Cortes Superiores quanto à matéria aqui debatida.

Entretanto, após detida análise dos autos, e em respeito ao princípio da razoável duração dos processos e do entendimento consolidado dos e. pares, acompanho o voto do i. relator.

É como voto.